Tribunal: TJDFT
Processo: 0700040-35.2020.8.07.0012
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0700040-35.2020.8.07.0012 APELANTE: JACKSON ALVES DE MATOS APELADO: CLAUDIO VIEIRA BORGES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição dos Embargos de Declaração Id. 46704790, intime-se o Embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora